Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-37.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito. Versões distintas e conflitantes em pontos fundamentais quanto à dinâmica do evento danoso. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa do réu pelos danos causados à defensa metálica (art. 373, I do CPC). Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso da autora desprovido.